Tribunal: CARF
Processo: 15504.725964/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725964/2019-89
ACÓRDÃO
9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SITIO MINERAÇÃO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. REMESSA AO EXTERIOR. IRRF.
CONTRAPRESTAÇÃO POR CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS. ACORDO
DE BITRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada
por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1003-003.672, proferido em 04.07.2023, pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 1692/1754) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015,2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
LANÇAMENTO. TRIBUTO DEVIDO.
Estão sujeitos ao imposto na fonte a renda e os proventos de qualquer natureza
provenientes de fontes situadas no País, quando percebidos pelas pessoas ou
jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior.
Em havendo remuneração paga, creditada, entregue ou remetida a pessoa
jurídica domiciliada no exterior ocorre o fato gerador do IRRF, seja em razão de
contratos de prestação serviços técnicos, seja em virtude de contratos de
compartilhamento de custos de serviços técnicos correspondentes.
Quando a fonte pagadora assume o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual
recai o imposto.
A isenção de IRRF alcança somente os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior, de pessoas
físicas residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento
ou missões oficiais. Essa isenção versa sobre a necessidade de viagem, ou seja,
são aplicadas especificamente a eventos na modalidade presencial.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
3
Em face de tal decisão, interpôs o sujeito passivo recurso especial (fls. 1764/1784),
sustentando que o Acórdão no 1003-003.672 conferiu à legislação tributária interpretação
divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “não incidência de IRRF
sobre remessas decorrentes da contratação de cursos, treinamentos, seminários, congressos e
similares no exterior, em face de tratado para evitar a bitributação”. Indicou como paradigmas os
Acórdãos de números 2202-009.639 e 2401-006.997.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 1863/1867), que deu seguimento ao
recurso especial, nos seguintes termos:
10. Afirma-se, em síntese, que “o acórdão recorrido deu à legislação tributária
interpretação divergente daquela que lhe foi atribuída por outras Turmas deste
Conselho Administrativo (2a TO da 2a Câmara da 2a Seção e 1a TO da 4a Câmara
da 2a Seção), as quais, adversamente, reconheceram a obrigatória aplicação dos
tratados internacionais firmados para evitar a dupla tributação da renda e, diante
disso, afastaram a cobrança do IRRF.”
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. A decisão recorrida, tratando-se de “contratos de prestação de serviços
técnicos” e de “contratos de compartilhamento de custos de serviços técnicos
correspondentes”, entendeu que, “em havendo efetivamente remuneração paga,
creditada, entregue ou remetida a pessoa jurídica domiciliada no exterior em
razão de prestação serviços técnicos, ocorre o fato gerador do IRRF (art. 682 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999)” e, ainda, que, “no que se refere à
aplicação dos acordos internacionais nas remessas realizadas para a África do Sul,
[...], o IRRF previsto no art. 7o da Lei no 9.779, de 1999, é de tributação exclusiva
na fonte, cujo ônus é da fonte pagadora, implicando no necessário reajustamento
do respectivo rendimento bruto para apuração do imposto devido, já que o valor
de cada remessa efetuada ao exterior é considerada líquida (art. 5o da Lei no
4.154, de 28 de novembro de 1962 e art. 20 da Instrução Normativa SRF no 15, de
06 de fevereiro de 2001)”.
13. O primeiro acórdão paradigma apontado decidiu, de modo diametralmente
oposto, tratando-se de “rendimentos de serviços de caráter geral (prestação de
serviços de turismo), [...], os quais se assemelham aos serviços técnicos sem
transferência de tecnologia”, que “o lançamento [de IRRF, esclareço] deve ser
cancelado porque será caso de subsunção ao artigo 7 do Tratado Brasil-Itália”.
14. Também o segundo acórdão paradigma apontado decidiu, de modo
diametralmente oposto, tratando-se de “remuneração de serviços técnicos
especializados prestados por residentes ou domiciliados no exterior”, que “não se
aplica a tributação do IRRF sobre os pagamentos feitos por empresa brasileira
para empresa francesa, uma vez que deve ser aplicado o artigo 7o da Convenção
celebrada entre Brasil e França para evitar a Bitributação da Renda”.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
4
15. Há que se observar, por oportuno, que, embora se trate de remuneração de
prestação de serviços técnicos de natureza distinta em cada caso, o que se
discute, em última análise, é a prevalência, ou não, do disposto no art. 7o da
Convenção destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em
matéria de impostos sobre a renda, relativo aos lucros de uma empresa de um
Estado Contratante, em face da tributação do IRRF, prevista na legislação nacional
(arts. 682 e 685 do RIR/1999).
16. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
No mérito, alega o sujeito passivo em seu recurso especial, em resumo, que (i) a
remessa de valores para pagamento de cursos e treinamentos não se amolda à definição de
serviços técnicos prevista no art. 17 da IN RFB n.o 1.455/2014; (ii) as instituições de ensino que
fornecem os cursos e treinamentos em questão, para fins de capacitação profissional dos
funcionários da Recorrente, embora detenham e propaguem conhecimentos que permitam a
melhoria dos procedimentos internos no âmbito da ciência da gestão, estão, de fato, fazendo
apenas a “transferência de conhecimento” com a finalidade de educar os colaboradores para
atuarem no contexto corporativo, não se confundindo com nenhum tipo de serviço ou assessoria
de cunho técnico; (iii) o Decreto n.o 7.708/2012 consubstancia o parâmetro oficial de classificação
de serviços e não considera para seus fins os cursos de extensão, treinamentos, seminários,
congressos e similares como “serviços técnicos”; (iv) os pagamentos decorrentes dos cursos em
questão deveriam ser enquadrados na regra de isenção tratada pelo art. 1o, §3o, V da IN RFB
1.214/11 (vigente à época) para fins de redução parcial do crédito tributário, dado o seu inegável
conteúdo científico, decotando-se da autuação os valores referentes às remessas ocorridas até 31
de dezembro de 2015, período abrangido pela norma; (v) caput do art. 60 da referida lei, na
redação vigente à época dos fatos geradores, não exigia a forma presencial para fins de isenção,
razão pela qual a referida IN n.o 1.214/2011, quanto a este ponto, impõe limitação que a própria
Lei no. 12.249/10 não traz; e (vi) mesmo que por absurdo se entenda que se trata de um serviço
técnico, ainda assim a convenção para evitar a bitributação firmada entre Brasil e África do Sul
impede que a RFB exija o Imposto de Renda sobre a remuneração paga pela Recorrente em favor
da empresa JK Africa Mining, vez que se trata de rendimento que só pode ser tributado no Estado
de residência, a teor do art. 7o da referida convenção e na linha da jurisprudência do STJ.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1869/1876),
sustentando, em síntese, que (i) o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 16 de junho de
2014 estipula que se o Acordo ou a Convenção autorizar a tributação no Brasil, o regime tributário
aplicável será aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção, tanto no caso de royalties,
como no de prestação de serviços ou de assistência técnica; (ii) por se tratar de pagamento à
pessoa jurídica situada no exterior, a retenção do imposto de renda é de responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora; (iii) é necessário reajustar o valor líquido da remessa ao prestador,
chegando ao valor bruto dos serviços então prestados, nos casos em que o prestador não pode
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
5
assumir o ônus tributário perante o ente tributário nacional; (iv) pelo fato de o IRRF fazer parte da
base de cálculo da CIDE, também está correto o reajustamento da base de cálculo da CIDE.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido em
27.07.2023 (fl. 1759) e interpôs o recurso especial em 11.08.2023 (fl. 1761). Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, a matéria objeto do recurso especial é a “não
incidência de IRRF sobre remessas decorrentes da contratação de cursos, treinamentos,
seminários, congressos e similares no exterior, em face de tratado para evitar a bitributação”. A
decisão recorrida, entretanto, em um primeiro momento, não enfrenta a aplicação de tratado
para evitar a bitributação às remessas decorrentes de tais serviços, se limitando a afirmar que “a
Recorrente não comprova que em relação aos valores apurados no lançamento de ofício se

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
6
encontra amparada pelas normas previstas no Decreto no 5.922, de 03 de outubro de 2006” (fl.
1711), que promulga a Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da África do Sul para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação
aos Impostos sobre a Renda, celebrado em Pretória, em 8 de novembro de 2003. E, em seguida,
invoca novamente o Decreto no 5.922/2006, apenas para afirmar que a norma contempla a
referida convenção e complementa que, entretanto, “no Brasil, o IRRF previsto no art. 7o da Lei no
9.779, de 1999, é de tributação exclusiva na fonte”. Confira-se:
O Decreto no 5.922, de 03 de outubro de 2006, promulga a Convenção entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da África do
Sul para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação aos
Impostos sobre a Renda, celebrado em Pretória, em 8 de novembro de 2003 no
seguinte sentido: (...)
Vale ressaltar que a Recorrente não comprova que em relação aos valores
apurados no lançamento de ofício se encontra amparada pelas normas previstas
no Decreto no 5.922, de 03 de outubro de 2006 ou pelo instituto da isenção de
IRRF, que alcança somente os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior, de pessoas físicas
residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou
missões oficiais (art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.214, de 12 de dezembro
de 2011). Diferentemente do entendimento da Recorrente os pagamentos de
cursos, treinamentos, seminários e semelhantes a funcionários, e-fls. 145, tratam-
se de eventos realizados à distância de forma digital, e-fl. 152. A isenção
mencionada versa sobre a necessidade de viagem, ou seja, são aplicadas
especificamente a eventos na modalidade presencial (art. 60 da Lei no 12.249, de
11 de junho de 2010).
No que se refere à aplicação dos acordos internacionais nas remessas realizadas
para a África do Sul, a Convenção destinada a evitar a dupla tributação e prevenir
a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda, entre o governo da
República Federativa do Brasil e o governo da Índia está prevista no Decreto no
5.922, de 03 de outubro de 2006. Entretanto, no Brasil, o IRRF previsto no art. 7o
da Lei no 9.779, de 1999, é de tributação exclusiva na fonte, cujo ônus é da fonte
pagadora, implicando no necessário reajustamento do respectivo rendimento
bruto para apuração do imposto devido, já que o valor de cada remessa efetuada
ao exterior é considerada líquida (art. 5o da Lei no 4.154, de 28 de novembro de
1962 e art. 20 da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001).
Adiante, os julgadores do acórdão recorrido adotam como razão de decidir os
fundamentos de fato e de direito constantes no Termo de Verificação Fiscal que, especificamente
com relação aos pagamentos realizados à JK Africa Mining, que são o objeto do recurso especial
do contribuinte, assim se manifesta:
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
7
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 08-46, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015): (...)
4.6. JK África Mining
119. O fornecedor em epígrafe emitiu duas invoices contra o contribuinte
no período sob fiscalização, ambas de 03/09/2015, com numeração
INA10246 e INA10248, nos valores respectivos de US$ 18.436,91 e US$
16.910,75, totalizando US$ 35.347,66.
120. Conforme resposta do contribuinte ao item 5.3 do Termo de Intimação
no 04, as invoices referem-se à contratação de curso EAD [de educação à
distância do programa] HRM, elaborado no exterior”. A informação é
compatível com a ordem de compra, que cita “Serviços, custo de
treinamento e curso”. Por fim, as invoices especificam que os cursos foram
ministrados nos períodos de 12 a 14/08/2015 e 09 a 11/09/2015,
respectivamente.
121. Somente foi oferecido à tributação de IRRF e Cide o valor de US$
320,00, referentes às licenças de uso do software descriminadas nas
invoices (US$ 10,00 por participante, 16 participantes por turma, 2 turmas).
122. Já o valor restante de US$ 35.027,66 não consta da memória de
cálculo, mas foi registrado no Siscoserv sob o RAS no 15/01263879,
classificado na NBS no código 1.2290.19.90 (Outros serviços de educação e
treinamento).
123. Como já exposto no item 4.3, inscrição em cursos, congressos,
seminários e assemelhados equivalem a serviços de assistência técnica
pelos fundamentos da Solução de Consulta Cosit 104/2014, e, por isso,
inclui-se o valor não oferecido à tributação na base de cálculo da Cide.
124. O contribuinte também não faz jus a nenhuma isenção, total ou
parcial, de IRRF, visto que, conforme já mencionado, o curso em questão foi
realizado na modalidade à distância e a IN RFB 1.214, de 2011, vigente à
época, aplicava-se somente a gastos pessoais entendidos como
“pagamentos de despesas relacionadas a treinamentos ou estudos [...],
sempre que o treinamento ou curso for presencial”. Dessa forma, o valor da
remessa foi integralmente incluído na base de cálculo do IRRF.
125. A alíquota do IRRF é reduzida a 10% em virtude dos §§ 1o, 2o e 3o do
artigo 12, combinado ao § 3o do protocolo da Convenção para Evitar a
Dupla Tributação, celebrada entre o Brasil e a África do Sul e promulgada,
no caso brasileiro, pelo Decreto no 5.922, de 3 de outubro de 2006:
ARTIGO 12 Royalties
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
8
1. Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a
um residente do outro Estado contratante poderão ser tributados
nesse outro Estado.
2. Todavia, esses "royalties" poderão também ser tributados no
Estado Contratante de que provêm e de acordo com a legislação
desse Estado, mas, se o beneficiário efetivo dos "royalties" for um
residente do outro Estado Contratante, o imposto assim
estabelecido não poderá exceder:
a) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" provenientes do
uso ou da concessão do uso de marcas de indústria ou de comércio;
b) 10 por cento do montante bruto dos "royalties" em todos os
demais casos.
3. O termo "royalties", conforme empregado no presente Artigo,
significa os pagamentos de qualquer espécie recebidos como
remuneração pelo uso, ou o direito de uso, de um direito de autor
sobre uma obra literária, artística ou científica (inclusive filmes
cinematográficos e filmes, fitas ou discos para transmissão por
rádio ou televisão), de qualquer patente, marca de indústria ou
comércio, desenho ou modelo, plano, fórmula ou processo
secretos, assim como pelo uso, ou direito de uso, de equipamento
industrial, comercial ou científico, ou por informações relativas à
experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico.
[...]
Protocolo
[...]
3. Com referência ao Artigo 12 Fica entendido que as disposições do
parágrafo 3 do Artigo 12 aplicar-se-ão a pagamentos de qualquer
espécie recebidos em razão da prestação de serviços técnicos e
assistência técnica.
Assim, entendo que, nesse ponto, o acórdão recorrido foi contraditório, já que, em
um primeiro momento, afirmou inexistir provas de que os valores apurados no lançamento de
ofício se encontram amparados pelas normas previstas no acordo de bitributação celebrado entre
Brasil e África do Sul e, adiante, adotou como razões de decidir os fundamentos do TVF, que
classifica as remessas a título de pagamento por cursos, congressos, seminários e assemelhados
como royalties, sujeitos ao IRRF à alíquota de 10%, em virtude dos §§ 1o, 2o e 3o do artigo 12,
combinado ao § 3o do Protocolo do acordo de bitributação celebrado entre Brasil e África do Sul.
Note-se que não se trata de razões de decidir autônomas, mas, sim, contraditórias.
A primeira razão de decidir adotada pelo acórdão recorrido – inexistência de provas
- impediria a admissibilidade do recurso especial, seja porque a matéria “não incidência de IRRF
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
9
sobre remessas decorrentes da contratação de cursos, treinamentos, seminários, congressos e
similares no exterior, em face de tratado para evitar a bitributação” não foi enfrentada pelos
julgadores naquela passagem, seja porque a divergência jurisprudencial não se verifica em matéria
de prova, mas, sim, na interpretação da legislação3.
No entanto, como a mencionada contradição não foi objeto de embargos e para
evitar qualquer prejuízo ao contribuinte, analisarei a admissibilidade do recurso especial
considerando apenas a segunda razão de decidir, isto é, aquela contida no TVF e encampada pelo
acórdão recorrido. Nesse ponto, o TVF concluiu que às remessas ao exterior a título de pagamento
por cursos, congressos, seminários e assemelhados como royalties se aplicam os §§ 1o, 2o e 3o do
artigo 12 (royalties) e o § 3o do Protocolo do acordo de bitributação celebrado entre Brasil e África
do Sul, o que resulta na incidência de IRRF à alíquota de 10% e, portanto, neste ponto, houve o
devido prequestionamento da matéria.
No que se refere à divergência interpretativa, o recurso especial indicou como
paradigmas os Acórdãos de números 2202-009.639 e 2401-006.997.
No Acórdão paradigma no 2202-009.639, a controvérsia se refere à aplicação do
art. 7o do acordo de bitributação celebrado entre o Brasil e a Itália às remessas a título de
contraprestação por serviços de turismo, mais especificamente realizados a bordo de cruzeiros
marítimos. Naquele caso, a Autoridade Fiscal classificou os serviços tomados pela então
Recorrente como “serviços de caráter geral (prestação de serviços de turismo), os quais se
assemelhariam aos serviços técnicos sem transferência de tecnologia, sujeitos à alíquota de 25%
(art. 685, II, “a”, RIR/99)”.
A Fazenda Nacional, instada a se manifestar acerca da petição do contribuinte
requerendo a aplicação do Parecer PGFN/CAT n.o 2.263/2013, afirmou que as receitas
(rendimentos) de prestação de serviços sem assistência técnica se enquadram no art. 7o e não no
artigo 22 do acordo de bitributação. Confira-se:
De toda sorte, a PFN explica que, após ser vencida no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), conforme o REsp n.o 1.161.467, formou-se entendimento no sentido de que
o termo “Lucro” nos tratados para evitar a dupla tributação da renda deve ter o
significado mais amplo abarcando o conceito de “Lucro Operacional”, este
previsto na legislação interna nos arts. 6.o, 11 e 12 do Decreto-Lei n.o 1.598/77
como “o resultado das atividades, principais e acessórias, que constituam objeto
da pessoa jurídica”, aí incluído, obviamente, o “rendimento” (receitas) pago como
contrapartida de serviços prestados. Deste modo, para os fins do artigo 7 da
Convenção Brasil-Itália, no que toca a expressão “Lucro”, as receitas
(rendimentos) de prestação de serviços sem assistência técnica se enquadram na
referida norma e não no artigo 22 do acordo bilateral (“Rendimentos não
Expressamente Mencionados”).

3 Acórdão no CSRF/01-04.592, de 11.08.2003
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
10
Entretanto, “a PFN apresentou tese subsidiária pretendendo ser acatada para
manter o lançamento”:
É preciso explicar, no entanto, que a PFN apresentou tese subsidiária
pretendendo ser acatada para manter o lançamento. A Procuradoria não
concorda com o cancelamento do lançamento, ainda que tenha sobrevindo o
referido parecer.
Deveras, a PFN sustenta que o parecer não impede que seja aplicado aos
rendimentos provenientes da prestação de assistência e serviços técnicos o
tratamento dispensado aos royalties, nas transações referentes a países cujos
tratados assim o preveja em seus protocolos adicionais, ficando o rendimento
remetido sujeito à tributação pela alíquota de 15%, aplicando-se o
enquadramento no Artigo 12 (Royalties) conjugado com o protocolo adicional. (...)
Conforme intelecção extraída do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 994/1.026),
pode-se resumir que, em quaisquer das três situações mencionadas acima, se
efetuou o lançamento adotando-se como critério jurídico a natureza de
rendimentos remetidos ao exterior (Itália) por fonte pagadora brasileira
(ocorrendo aquisição de renda, pela empresa estrangeira, a partir de fonte
nacional), sendo os rendimentos relacionados a receitas da prestação de
serviços de cruzeiro marítimo de turismo decorrente da venda dos pacotes
turísticos, caracterizados como serviços de caráter geral por prestação de
serviços de turismo, distintos de serviços de transporte marítimo por
preponderar
aqueloutro,
assemelhando-se
aos
serviços
técnicos
sem
transferência de tecnologia4, caracterizados, para os fins do art. 98 doCTN5,
como “Rendimentos Não Expressamente Mencionados” (“os rendimentos
oriundos da prestação de serviços de turismo não se encontra expressamente
mencionada no texto legal para evitar a dupla tributação”6), aplicando-se, assim,
a subsunção do artigo 22 da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação
(Brasil-Itália) e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda,
celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República italiana (promulgada pelo Decreto n.o 85.985, de 1981, e aprovada pelo
Decreto Legislativo n.o 77, de 5 de dezembro de 1979, do Congresso Nacional)7 e
incidindo a alíquota de 25% estabelecida na alínea “a” do inciso II do art. 685 do
RIR/99 (Decreto n.o 3.000, de 1999)8, afastando a alíquota de 15% tratada no art.
3o da Medida Provisória n.o 2.159-70, de 24/08/20019, e no art. 7.o da Lei n.o
10.332, de 19/12/200110, pois essa última é para serviços técnicos com
transferência de tecnologia (serviços especializados com transferência de Know
How). (...)
Ora, a autoridade fiscal, em seu Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 994/1.026),
qualifica os serviços da Costa Crociere Spa como serviços de caráter geral
(prestação de serviços de turismo), os quais se assemelhariam aos serviços
técnicos sem transferência de tecnologia, a indicar uma alíquota de 25% (art.
685, II, “a”, RIR/99)19, afastada a alíquota de 15% de serviços técnicos
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
11
especializados (aqueles com transferência de tecnologia, a partir de contratos de
Know How, tendo afastado a aplicação da MPV 2.159-70/2001, e Lei
10.332/2001). Ademais, para os fins do art. 98 do CTN e Decreto 85.985/81, a
autoridade fiscal qualifica as remessas como “Rendimentos Não Expressamente
Mencionados” (artigo 22).
Observe-se que a autoridade lançadora assemelha os "serviços de caráter geral"
(no qual se classificaria os serviços de turismo) com os serviços técnicos "sem
transferência de tecnologia" citando no Termo de Verificação Fiscal a Solução de
Consulta SRRF/1a Região Fiscal n.o 29, de 2005, e o Ato Declaratório Normativo
COSIT n.o 01, de 05/01/2000, que na época prevaleciam e deram fundamento ao
lançamento (conferir e-fls. 997/998).
Diante desse cenário, os julgadores concluíram que “lançamento deve ser
cancelado, haja vista que o critério jurídico adotado resta fulminado”. E, em seguida, afirmam que
a Autoridade Fiscal afirmou que os serviços de turismo “se assemelham aos serviços técnicos sem
transferência de tecnologia”, que, na visão dos julgadores, devem ser enquadrados no art. 7 do
acordo de bitributação. Veja-se:
Ora, se a situação tangencia rendimentos de serviços de caráter geral (prestação
de serviços de turismo), como aponta o lançamento (conferir Termo de
Verificação Fiscal), os quais se assemelham aos serviços técnicos sem
transferência de tecnologia15, a indicar uma alíquota de 25% (art. 685, II, “a”,
RIR/99)16, afastada a alíquota de 15% (MPV 2.159-70/2001, e Lei 10.332/2001),
não se podendo qualificar, para os fins do art. 98 do CTN e Decreto 85.985/81, as
remessas como “Rendimentos Não Expressamente Mencionados” (artigo 22).
lançamento deve ser cancelado porque será caso de subsunção ao artigo 7 do
Tratado Brasil-Itália, o qual, ao seu turno, reza que: “[o]s lucros de uma empresa
de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado”. No caso a tributação
daqueles rendimentos remetidos se dará exclusivamente na Itália. Aliás, é bem
provável que o país estrangeiro realize essa tributação e o acordo bilateral
pretende exatamente evitar a dupla tributação.
Naquele caso, a discussão acerca da aplicação do art. 12 (royalties), em razão do
item 5 do Protocolo do acordo de bitributação entre Brasil e Itália aos serviços de turismo – ou de
navegação marítima, como tentou requalificar a PGFN - foi trazida aos autos pela Fazenda
Nacional e foi afastada pelos julgadores por implicar em “alterar toda a discussão que estava
sendo explanada inauguralmente, o que está proibido pela ótica da boa-fé objetiva que vai exigir
um dever de conduta adequado do ente fazendário para proteção da expectativa legítima”. Ou
seja, a meu ver, a decisão não versou sobre o (não) enquadramento dos serviços técnicos no
artigo 12 (royalties) – tese defendida pela Fazenda Nacional e que foi afastada por implicar em
alteração do critério jurídico -, mas, sim, partiu da própria classificação da Autoridade Lançadora
dos serviços de turismo como “serviços técnicos sem transferência de tecnologia”, para enquadrá-
los no artigo 7 do acordo de bitributação entre Brasil e Itália.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
12
Diante disso, entendo que não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma no 2202-009.639, tendo em vista que (i) os serviços analisados são distintos –
o recorrido tratou de cursos, congressos, seminários e assemelhados; enquanto o paradigma
versou sobre turismo –; o enquadramento dos serviços pela Autoridade Fiscal nos tratados para
evitar a bitributação igualmente foi distinto – no recorrido os serviços foram classificados como
serviços técnicos, sujeitos ao mesmo tratamento dos royalties por força do protocolo do acordo
de bitributação entre Brasil e África do Sul; enquanto no paradigma foram enquadrados como
“rendimentos não expressamente mencionados, no artigo 22 do acordo de bitributação entre
Brasil e Itália” -; e (iii) o enquadramento dos serviços técnicos no artigo 12 (royalties), que foi a
tese adotada pela Autoridade Fiscal no acórdão recorrido, não foi debatida no acórdão
paradigma.
Diante disso, não deve ser conhecido o recurso especial com relação ao Acórdão
paradigma no 2202-009.639.
O Acórdão paradigma no 2401-006.997, por sua vez, tratou da tributação das
remessas ao exterior a título de contraprestação por serviços de aquisição e processamento de
dados sísmicos no Brasil, considerados pela Autoridade Fiscal como “serviços técnicos
especializados”. De acordo com o Relator do voto vencedor, os serviços deveriam ser enquadrados
no art. 7o do acordo de bitributação celebrado entre Brasil e França, tendo em vista que, naquele
acordo, não há previsão no protocolo de equiparação dos serviços técnicos a royalties. Confira-se:
A interpretação adotada pela Relatora, ao meu ver, extrapola os termos da
Convenção para evitar a Bitributação, celebrada entre Brasil e França, eis que a
requalificação dos serviços técnicos para royalties, somente poderia acontecer se
houvesse previsão expressa de que os serviços técnicos e de assistência técnica
merecem igual tratamento. Não há essa previsão no protocolo da Convenção
celebrada entre Brasil e França, não cabendo ao intérprete extrapolar os limites
postos pela legislação. (...)]
Nesse sentido, o artigo 7o da Convenção para Evitar Bitributação celebrada entre
Brasil e França é plenamente aplicável ao caso concreto, de modo que não deve
haver a incidência de IRRF nos pagamentos feitos pela CGG do Brasil à empresa
francesa.
Por fim, cumpre pontuar que CGG do Brasil Participações Ltda não se trata de um
estabelecimento permanente da empresa francesa, sendo, ao contrário, pessoa
jurídica constituída no Brasil, controlada pela empresa francesa, mas
independente, não sendo uma filial ou sucursal da francesa. Ademais, a CGG do
Brasil, como pessoa jurídica brasileira, é contribuinte dos tributos brasileiros
(dentre os quais o IRPJ), estando sujeita ao recolhimento dos tributos sobre suas
atividades, receitas e lucros etc.
Diante da inexistência de estabelecimento permanente da empresa francesa no
Brasil, temos um caso de total aplicação do artigo 7o da Convenção, visto que
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.162 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.725964/2019-89
13
somente o Estado da Residência possui condições de saber, inclusive, se a
atividade desempenhada gerará lucro ou não.
Dessa forma, entendo que não se aplica a tributação do IRRF sobre os
pagamentos feitos pela CGG do Brasil para a empresa francesa, uma vez que deve
ser aplicado o artigo 7o da Convenção celebrada entre Brasil e França para evitar a
Bitributação da Renda, motivo pelo qual, entendo pelo não provimento do
Recurso de Ofício.
Portanto, no Acórdão paradigma no 2401-006.997, além dos serviços serem
distintos daqueles analisados no acordão recorrido – no recorrido, frise-se, se tratou de serviços
de cursos, congressos, seminários e assemelhados; enquanto no paradigma o serviço em questão
era de aquisição e processamento de dados sísmicos -, o texto do acordo para evitar a bitributação
entre Brasil e França, versado no paradigma, também era distinto, não contendo a equiparação
dos serviços técnicos a royalties em seu protocolo – como ocorre no acordo de bitributação entre
Brasil e África do Sul, objeto do recorrido -, o que foi uma circunstância essencial para a decisão
tomada no acórdão paradigma.
Assim, não deve ser conhecido o recurso especial.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1896
DF CARF MF
Original